Tribunal: TJPA
Processo: 0001582-46.2020.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001582-46.2020.8.14.0009

RECORRENTE: ANTONIA ORNIZA DO SOCORRO OLIVEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUTORA INTELECTUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por Antonia Orniza do Socorro Oliveira em face da decisão de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

A recorrente, Antonia Orniza, requereu a
impronúncia
, alegando a
quebra do liame subjetivo
pela
desistência voluntária
. Em suas razões recursais, ela sustentou que se arrependeu e pediu para o executor (Antonio Clauberson) ir embora.

III. Razões de decidir

A decisão adotou a tese de que a pronúncia representa um
mero juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), exigindo-se apenas o convencimento da materialidade do fato (comprovada por Laudo Necroscópico) e a existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
. Tais indícios foram considerados robustos, baseados na confissão da recorrente de ter orquestrado a morte, na promessa de pagamento ao executor, nas ameaças de morte à vítima por disputas patrimoniais (relatadas por testemunhas, incluindo o filho da vítima), e no testemunho de um vigia que viu a recorrente entregar um pacote (dinheiro) ao executor momentos antes do disparo.

Quanto à tese defensiva da desistência voluntária, o Tribunal entendeu que ela
não restou cabalmente demonstrada
. A versão da recorrente (arrependimento) é frontalmente contraditada pela versão do executor, que afirmou que Antonia Orniza insistiu na execução e determinou que ele atirasse na cabeça da vítima. Havendo
duas versões conflitantes
sobre a incidência da excludente, o caso deve ser remetido ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito
.

A tese de julgamento adotada na parte dispositiva é a
manutenção da Sentença de Pronúncia em todos os seus termos
, para que a Recorrente seja submetida a
julgamento pelo Tribunal do Júri Popular
, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes:

Artigo 121, §2º, incisos I e IV do CP; Art. 589 do CPPB
.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2090042 MG 2022/0077479-6
, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0001582-46.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RECORRENTE: ANTONIA ORNIZA DO SOCORRO OLIVEIRA

ADVOGADA: GISELIA D.R. GOMES, OAB/PA 13.576-A

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTONIA ORNIZA DO SOCORRO OLIVEIRA

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV
, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal
(Homicídio Qualificado:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
)
.

A denúncia narra que, em 05/04/2019, Antônio Clauberson, executor do disparo, ceifou a vida da vítima, com a concorrência de Anderson de Souza Ripardo, sendo
Antonia Orniza a autora intelectual
do crime. Segundo o MP, Antonia Orniza planejou o homicídio do ex-esposo, mediante a simulação de um assalto na loja da vítima, oferecendo R$ 3.000,00 e pagamentos semanais de R$ 300,00 por um ano a Antonio Clauberson. Antonio Clauberson narrou que a co-ré determinou que ele atirasse na cabeça da vítima.

Em 14/05/2019, o Juízo da Vara Criminal de Bragança
recebeu a denúncia.

Antonia Orniza do Socorro Oliveira Rodrigues:
Apresentou Resposta à Acusação em 10/06/2019, requerendo a
Absolvição Sumária
por
ausência de liame subjetivo
entre ela e o executor;
Anderson de Souza Ripardo:
Apresentou Defesa Prévia alegando que as provas foram obtidas mediante
tortura física e mental
(provas ilícitas), e que não agiu com dolo, sendo apenas um
mototaxista irregular
contratado por Antônio Clauberson por R$ 10,00. Argumentou falta de
justa causa
para a ação penal;
Antonio Clauberson Quadros Silva:
Apresentou Defesa Prévia (Defesa Técnica) alegando que a intenção era somente pegar o dinheiro com Antônia Orniza e que o disparo fatal foi
não intencional
, uma fatalidade, agindo sem dolo. Declarou-se réu confesso e arrependido.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em 16/09/2019 (primeira sessão). Foram ouvidas as testemunhas PM-PA RONIVALDO MENDES DA SILVA, PM-PA LUIZ GLEIDSON MODESTO GOMES, IVONE DO SOCORRO DA SILVA GONÇALVES, ouvida como informante, ELVIS LENO LIMA LACERDA, DAVI DA SILVA MATOS, ALAN RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES, RAIMUNDO MOREIRA AGUIAR. Foram ouvidas como testemunhas de defesa ANTÔNIA ORDOÊNIA OLIVEIRA DE BARROS, LUCILENE CARVALHO DAS NEVES, LUCIVALDO MATOS, ELANIA CRISTINA DA ROSA SILVA.

O filho da vítima, Alan Rodrigo Oliveira Rodrigues, foi habilitado como
Assistente de Acusação
.

A continuação da audiência de instrução ocorreu em 02/10/2019 quando os réus foram interrogados.

Nas Alegações Finais, o Ministério Público
ratificou a denúncia
, mantendo a imputação de homicídio duplamente qualificado.

A defesa de
Antonia Orniza
reiterou o pedido de
impronúncia
, alegando
quebra do liame subjetivo
pela desistência voluntária. A defesa de
Anderson Ripardo
requereu a
nulidade
da ação (por provas ilícitas), a
rejeição
da denúncia (por falta de justa causa) ou, alternativamente, a
absolvição
ou
impronúncia
, argumentando que ele era mero mototaxista sem conhecimento do dolo criminoso. A defesa de
Antonio Clauberson
pugnou pela
impronúncia
, sustentando ausência de dolo (o fato foi mera fatalidade/acidental).

Em 18/12/2019, o Juízo proferiu
Sentença de Pronúncia
julgando
procedente o pedido da denúncia
e
PRONUNCIANDO
os três acusados: Antonia Orniza, Anderson de Souza Ripardo e Antonio Clauberson Quadros Silva, a serem julgados pelo Tribunal do Júri.

A ré
Antonia Orniza
interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
em 20/01/2020. Em suas razões recursais requereu a impronuncia alegando quebra do liame subjetivo pela desistência voluntária.

O recurso interposto pelo advogado de
Anderson de Souza Ripardo
foi considerado
intempestivo
e não foi conhecido em 11/02/2020.

Foi certificado que houve
preclusão
da Sentença de Pronúncia para
Antonio Clauberson
.

Em 12/02/2020, diante da interposição do RESE por Antonia Orniza, e para evitar o retardamento da ação penal para os demais réus, foi
determinado o desmembramento do feito
.

O Ministério Público ofereceu
Contrarrazões
ao RESE em 04/03/2020, sustentando o conhecimento e o
Desprovimento
do recurso.

Em 23/04/2025, o Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito de Antonia Orniza.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA SUFICIENCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, a
pronúncia
encerra mero juízo de
admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), e não de certeza. Para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o julgador se convença da
materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou participação
.

No presente caso, a
materialidade do homicídio
é
certa
, comprovada pelo Laudo Necroscópico acostado aos autos, que atesta que a vítima (Francisco das Chagas Chaves Rodrigues) teve sua vida ceifada por ferimentos no tórax (coração e pulmão) decorrentes de
ação pérfuro-contundente
.

Quanto aos
indícios de autoria
, a sentença (ou decisão) de pronúncia e o acervo probatório demonstram haver
fortes indícios
de que a Recorrente,
Antonia Orniza, foi a autora intelectual do delito
. Tais indícios residem nos seguintes pontos:

1.

Confissão e Planejamento:

A própria Recorrente
confessou ter orquestrado a morte
da vítima. O coacusado Antonio Clauberson afirmou que Antonia Orniza o procurou por várias vezes,
planejou todo o homicídio
e prometeu um pagamento de R$ 3.000,00, além de R$ 300,00 semanais por um ano.

2.

Motivação e Ameaças:

Testemunhas, incluindo o filho da vítima (Alan Rodrigues) e funcionários (Elvis Leno e Davi da Silva Matos), relataram que Antonia Orniza
ameaçava de morte a vítima
em razão de
disputas patrimoniais
. Alan Rodrigues, inclusive, afirmou que
desconfiava de sua mãe
.

3.

Momento da Execução:

A testemunha Raimundo Moreira Aguiar (vigia) relatou ter presenciado o executor (Antonio Clauberson) ir
diretamente ao encontro de ANTONIA ORNIZA, recebendo dela um pacote
(que ele acredita ser o dinheiro), antes de o executor desferir o tiro na vítima.

Relativamente à tese defensiva da
desistência voluntária
e
quebra do liame subjetivo
, verifica-se que esta
não restou cabalmente demonstrada
. A versão da Recorrente, de que se arrependeu e pediu para Antonio Clauberson ir embora, é
frontalmente contradita
pela versão do executor, Antonio Clauberson.

Antonio Clauberson
afirmou em juízo que em nenhum momento a Recorrente desistiu da execução, mas insistia reiteradamente na realização do homicídio
. Ele ainda relatou que, no escritório, Antonia Orniza
lhe determinou que atirasse na cabeça
do Sr. Francisco.

Dessa forma, a existência de
duas versões conflitantes
sobre a conduta da mandante — se houve desistência ou insistência no ato final — impede o afastamento da imputação nesta fase processual. Havendo
incerteza
quanto à incidência da excludente (desistência voluntária), o caso deve ser remetido ao juiz natural da causa, o
Tribunal do Júri
, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Assim, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ se manifestou nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA . SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM . SÚMULA N. 211/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA TRATADO PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. DÚVIDAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE O TEMA DE FORMA DEFINITIVA, SENDO O CASO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada por esta Corte Superior, "as conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp n. 1.886 .224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021). 2. No caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos para se concluir pela existência de dúvidas acerca da desistência voluntária do réu, uma vez que a situação fática já estava delineada nas decisões das instâncias anteriores. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula n . 7/STJ. 3. Tendo as instâncias de origem debatido se ocorreu ou não o instituto da desistência voluntária, dúvida levantada pela própria defesa durante a tramitação da ação penal, não há que se falar em ausência de prequestionamento do tema. 4. "Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva". (AgRg no AREsp n. 1 .392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019; grifei.). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2090042 MG 2022/0077479-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Somente seria cabível a impronúncia se a tese da acusação fosse
manifestamente improcedente
ou
descabida
, o que não é o caso, dado o robusto lastro probatório quanto ao planejamento e a presença de indícios de que a Recorrente manteve o animus necandi até o momento do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a Sentença de Pronúncia em todos os seus termos, para que a Recorrente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 04/11/2025